Tribunal: TJSP
Processo: 1501266-48.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de Direito Autoral – Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação da acusada – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Inviabilidade da aplicação dos princípios da intervenção mínima e da adequação social – Lesividade comprovada – Inteligência da Súmula 502 do STJ – Conduta que se insere na figura típica descrita no artigo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de Direito Autoral – Sentença absolutória – Recurso ministerial objetivando a condenação da acusada – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Inviabilidade da aplicação dos princípios da intervenção mínima e da adequação social – Lesividade comprovada – Inteligência da Súmula 502 do STJ – Conduta que se insere na figura típica descrita no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação que se impõe – Pena fixada no piso legal – Regime aberto para início de cumprimento de pena – Substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos e uma pena de multa – Recurso ministerial provido para condenar a ré Camila Couto Lopes como incursa no artigo 184, § 2o, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501266-48.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CAMILA COUTO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594 -Voto no 2865
2
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Camila Couto Lopes
Comarca: Bauru
Juiz(a): Marina Freire
Voto no 2865
APELAÇÃO CRIMINAL Violação de Direito Autoral
Sentença absolutória
Recurso ministerial objetivando a
condenação da acusada
Autoria e materialidade
suficientemente comprovadas Inviabilidade da aplicação
dos princípios da intervenção mínima e da adequação social
– Lesividade comprovada Inteligência da Súmula 502 do
STJ Conduta que se insere na figura típica descrita no
artigo 184, § 2o, do Código Penal
Condenação que se
impõe Pena fixada no piso legal Regime aberto para
início de cumprimento de pena
Substituição da pena
corporal por uma restritiva de direitos e uma pena de multa
Recurso ministerial provido para condenar a ré Camila
Couto Lopes como incursa no artigo 184, § 2o, do Código
Penal.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.
sentença de fls. 139/145 que absolveu a acusada Camila Couto Lopes da imputação
do delito previsto no artigo 184, § 2o, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, III, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, em razões de recurso (fls.
155/161), postulando a condenação da acusada, afirmando que a materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de apreensão (fls. 11), bem como pelo exame
pericial ao qual foram submetidos os DVDs, cujo laudo confirmou que todo o
material apresentado se trata de contrafação (fls. 34/41), além dos relatos colhidos
em juízo. Acrescenta, também, que a falta de identificação detalhada de alguns dos
titulares dos direitos autorais violados é irrelevante, uma vez que a simples utilização
da obra sem a devida autorização, com intuito de lucro, caracteriza a conduta
tipificada no art. 184, §2o do Código Penal. De outro vértice, aduz que não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594 -Voto no 2865
3
a chamada “adequação social”, haja vista que a criminalidade exacerbada não tem o
condão de tornar a conduta aceita pela sociedade. Por fim, diz que a sentença
vergastada viola o disposto na Súmula 502 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso recebido e processado, com contrarrazões às
fls. 166/177.
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo (fls. 190/194).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta na denúncia que, no dia 13 de outubro de 2019,
às 10h00, na Rua Júlio Prestes, cruzamento com a Rua Rio Branco, centro, Bauru,
CAMILA COUTO LOPES, qualificada a fls. 05, com o intuito de lucro direto,
expunha à venda 400 DVDs de títulos diversos, todos reproduzidos com violação do
direito do autor e do produtor.
Segundo os autos, os policiais civis em diligências de
combate a crimes na cidade, encontraram a imputada com uma banca na feira
expondo à venda diversos DVDs pirateados.
Indagada pela autoridade policial Camila afirmou que
trabalha unicamente na banca de revenda de roupas infantis. A banca de mídias
pirateadas era ao lado da sua e por isso teria sido presa por engano (fls. 05).
As mídias foram apreendidas em Auto próprio (fls. 09)
e submetidas à perícia com laudo às fls. 32/39, onde se constatou que a mercadoria
apreendida se tratava de contrafação.
A
materialidade
do
delito
restou
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 3, boletim de ocorrência de fls.
9/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo pericial de fls. 34/41.
O laudo pericial de fls. 34/41 atestou a falsificação das
peças gravadas.
Como é cediço, tratando-se de crime contra a
propriedade intelectual, sempre que esta é violada, realiza-se a figura criminosa,
sendo desnecessária a identificação de cada um dos autores cujo direito teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594 -Voto no 2865
4
violado.
Conforme observado pelo D. Procurador de Justiça:
“A Súmula 574, do E. Superior Tribunal de Justiça
leciona que, para a configuração do delito de violação de direito autoral, bem como
para a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por
amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles
que os representem.” (fls. 191)
Nesse sentido é a jurisprudência:
“A apreensão de material reproduzido irregularmente
é dizer, material falsificado ou 'pirata' faz presumir a
violação do direito do autor, artista intérprete ou
executante ou do produtor de fonograma, ainda que ele
não esteja identificado de maneira específica nos
autos, ou seja, com a indicação individualizada de
seus nomes. Frise-se que a hipótese não diz, ao que
tudo indica, com obras de domínio público, sendo
evidente, pois, que há direito autoral envolvido. De
mais a mais, caso houvesse autorização dos titulares
do direito para a reprodução, não há dúvida de que a
defesa teria trazido essa prova ao processo. E não o
fez. Entendimento contrário equivaleria a uma inversão
de valores: o titular do direito é que teria que
diligenciar e identificar a violação, para possibilitar a
sua indenização e a punição do acusado. Não há
dúvida, a meu sentir, de que ao acusado incumbe
demonstrar a licitude de sua conduta” (TJSP, Apelação
Criminal no 990.09.333604-9, 5a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, v.u., j. em
11/02/2010). (negritei)
Inegável, portanto, serem cópias não autorizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594 -Voto no 2865
5
Eventual autorização para a comercialização dos produtos, comprovadamente
irregulares, competia à ré trazer para os autos.
A autoria também é certa.
O policial civil Maurílio Flávio Gamba relatou que
participava de operação visando coibir a venda de produtos ilícitos na “Feira do
Rolo”, tais como drogas e armas de fogo, quando localizou DVDs falsificados
expostos à venda na banca da acusada. Mencionou que ela assumiu o comércio e
justificou se tratar do seu trabalho. Contou que havia diversas outras barracas
próximas, porém com produtos lícitos. Não se recordou se a acusada estava sozinha
na banca nem se alguém confirmou que a barraca era dela (fl. 117-mídia).
No mesmo sentido, o policial Jardel Tomaz Ferreira
aduziu que na data dos fatos estava em operação de investigação do comércio de
medicamentos proibidos e munições para armas de fogo na “Feira do Rolo”. Falou
ter encontrado CDs e DVDs falsificados na barraca da acusada e ela se identificou
como proprietária da banca, bem como esclareceu que o comércio se destinava ao seu
sustento. Disse ser comum o responsável abandonar as barracas durante as
fiscalizações (fl. 117-mídia).
Em seu interrogatório, a acusada disse que na data dos
fatos trabalhava vendendo roupas em uma barraca ao lado daquela onde ocorreu a
apreensão dos produtos. Negou ter assumido a propriedade dos DVDs. Explicou que
o dono da banca deve ter fugido aos ver os policiais, sendo atitude comum daqueles
que querem evitar a abordagem (fl. 117-mídia).
Destarte,
restaram
perfeitamente comprovadas a
materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 184 § 2o, do Código Penal.
A esse respeito, por óbvio, que a conduta da ré causou
lesão ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta,
conforme dispõe a Súmula 502 do STJ:
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se
típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de expor à
venda CDs e DVDs 'piratas'”.
Nesse contexto, em que pese o entendimento esposado
na sentença vergastada, tal prática é notoriamente ilícita, não se tornando socialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594 -Voto no 2865
6
tolerada, somente porque praticada em alguns locais públicos, pois se trata de
conduta inegavelmente lesiva.
A esse respeito, conforme destacou o D. Procurador de
Justiça:
“Cabe salientar que, embora o delito tenha como sujeito
passivo o titular do direito autoral violado, a pirataria prejudica não apenas os
autores, mas a indústria e o comércio como um todo, aumentando o desemprego, já
que produtores e comerciantes que atuam na legalidade não conseguem competir
com aqueles que produzem e comercializam produtos a preços irrisórios.
Ademais, não recolhem tributos, causando prejuízo ao
Erário, além de macular a imagem do País no exterior.
Portanto, no caso em tela não há que se falar em
aplicação do princípio da adequação social, haja vista que os costumes não são aptos
a alterar a lei e tal conduta permanece inalterada no ordenamento penal, consideradas
as graves consequências sociais advindas de sua prática.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Não se
aplica o princípio da adequação social, bem como o
princípio da insignificância, ao crime de violação de
direito autoral. 2. Em que pese a aceitação popular à
pirataria de CDs e DVDs, com certa tolerância das
autoridades públicas em relação à tal prática, a
conduta, que causa sérios prejuízos à indústria
fonográfica brasileira, aos comerciantes legalmente
instituídos e ao Fisco, não escapa à sanção penal,
mostrando-se formal e materialmente típica. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp
1380149/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594 -Voto no 2865
7
Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013).
“PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
VENDA DE MÍDIAS FALSIFICADAS (CD's, DVD's e
Jogos Eletrônicos). PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO
SOCIAL
E
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AFASTAMENTO.
1. O entendimento desta Corte Superior firmou-se no
sentido de considerar típica, formal e materialmente, a
conduta prevista no artigo 184, § 2o, do Código Penal,
afastando, assim, a aplicação do princípio da
adequação social daquele que expõe à venda CD'S,
DVD'S e Jogos Eletrônicos falsificados.
2. No caso, a quantidade de mercadorias apreendidas
(137 mídias falsificadas) demonstra a existência de
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
penal, afastando a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1344160 / MS, Quinta Turma, Relator
Ministro Jorge Mussi, J. 05/02/2013, DJe 15/02/2013)
(negritei)
Outrossim, também não se pode falar que o Direito
Penal não deveria se ocupar de tal conduta, pois o chamado princípio da
insignificância, ou do “crime de bagatela”, se já tem aplicação discutível em delitos
de furto, sem dúvida é absolutamente incompatível com os crimes contra a
propriedade intelectual, pois o direito de autor não tem valor econômico facilmente
mensurável, quanto mais insignificante, portanto, também inaplicável, ao caso, o
princípio da intervenção mínima.
Destarte, de rigor a condenação da acusada como
incursa no artigo 184, § 2o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501266-48.2019.8.26.0594 -Voto no 2865
8
Dosimetria.
Na primeira fase, observado o disposto no artigo 59, do
Código Penal e, sendo a ré é primária (antecedentes criminais fls. 53/54), a pena é
mantida no piso mínimo, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes ou
atenuantes, ou tampouco causas de aumento ou de diminuição da pena, torno
definitiva a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal,
cabível a substituição da pena corporal por: 1) uma restritiva de direitos,
consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena
privativa de liberdade, em entidade de assistência social a ser fixada pelo Juízo da
Execução; e 2) pagamento de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Em caso de descumprimento injustificado, o regime é o
aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial para reformar a r. sentença proferida e condenar Camila Couto Lopes,
como incursa no artigo 184, § 2o, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
XISTO RANGEL
Relator